Tribunal: TJSP
Processo: 2138879-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo, decorrente de cessão de crédito, vez que o fundo de investimento agravante não teria capacidade processual e postulatória – II – Comprovada a aquisição do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo, decorrente de cessão de crédito, vez que o fundo de investimento agravante não teria capacidade processual e postulatória – II – Comprovada a aquisição do crédito que embasou a execução pelo fundo agravante, é cabível a substituição para figurar no polo ativo da demanda, até porque o fato da sociedade não ter personalidade jurídica, não exclui sua capacidade postulatória – Reconhecido que, ainda que o agravante não possua personalidade jurídica, na condição de condomínio possui personalidade judiciária, podendo, por isso, demandar em juízo -Inteligência da Instrução Normativa no 356 da CVM, c.c. o disposto no art. 75, XI, CPC/2015 - Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138879-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados E.G.M. GRAFICA E
EDITORA
LTDA,
LUIZ
ANTONIO
MARTINS,
EMILIO
GERALDO
MUSSOLINI JÚNIOR e FERNANDO PAULO MUSSOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36231
AGRV. No: 2138879-55.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA 2a VARA CÍVEL
AGTE. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGDOS. : E.G.M. GRÁFICA E EDITORA LTDA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: DIOGENES LUIS DE ALMEIDA FONTOURA
RODRIGUES
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE
CESSÃO DE CRÉDITO

SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA I Decisão agravada que indeferiu o
pedido de substituição do polo ativo, decorrente de cessão
de crédito, vez que o fundo de investimento agravante não
teria capacidade processual e postulatória
II

Comprovada a aquisição do crédito que embasou a
execução pelo fundo agravante, é cabível a substituição para
figurar no polo ativo da demanda, até porque o fato da
sociedade não ter personalidade jurídica, não exclui sua
capacidade postulatória
Reconhecido que, ainda que o
agravante não possua personalidade jurídica, na condição de
condomínio possui personalidade judiciária, podendo, por
isso, demandar em juízo -Inteligência da Instrução
Normativa no 356 da CVM, c.c. o disposto no art. 75, XI,
CPC/2015 - Precedentes - Decisão reformada - Agravo
provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 19.06.2020, tirado de ação de execução de
título extrajudicial, em face da r. decisão proferida em
17.04.2020 e publicada em 01.06.2020, que indeferiu o
pedido de substituição do polo ativo da execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que
possui plena capacidade processual e postulatória, muito
embora não possua personalidade jurídica, já que os fundos
de investimento são constituídos sob a forma de condomínio
aberto ou fechado, como previsto nas Instruções nos
356/2011 e 444/2006, da Comissão de Valores Mobiliários, e
na Resolução no 2907/01, do Conselho Monetário Nacional.
Invoca a aplicação do art. 75, IX, do NCPC. Alega que a
capacidade processual e postulatória não se restringe
apenas aos entes personalizados. Requer a reforma da r.
decisão agravada, e ao final o provimento do recurso, para
deferir a substituição processual pleiteada, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cessão de crédito operada entre o agravante e o credor
originário, Banco Santander Brasil S/A (fls. 01/07).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls. 31/32).
Contraminuta do agravado Luiz Antonio
Martins, às fls. 36/39, pugnando pelo improvimento do
recurso.
Decorrido
o
prazo
in
albis
sem
apresentação de contraminuta pela agravada E.G.M Gráfica e
Editora Ltda e outros (fls. 42).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente ajuizada originalmente pelo Banco
Santander (Brasil) S/A, em face de E.G.M Gráfica e Editora
Ltda, Fernando Paulo Mussolini, Emilio Geraldo Mussolini Junior
e Luiz Antonio Martins, todos agravados, por meio do qual se
busca o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário FINAME no
42617201, no valor de R$275.332,60, em 09.10.2015, data do
ajuizamento da ação (fls. 13/15).
No curso da execução, o agravante Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados, ingressou nos autos espontaneamente pleiteando
sua admissão, com a substituição do polo ativo, vez que o
crédito a ser recebido nesta ação lhe havia sido cedido pelo
banco
credor,
Santander
(fls.
16/17).
Alternativamente,
pleiteou a sua admissão como assistente do banco exequente.
Juntou, para tanto, a cópia do microfilme do
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de
Direitos de Crédito e outras avenças”, firmado entre ela e o
banco exequente, dentre os quais consta a Cédula de Crédito
objeto desta demanda executiva, bem como o “Termo
de
Declaração de Cessão” (fls. 20/22).
Sobreveio a r. decisão agravada, indeferindo a
pretendida substituição, sob os seguintes fundamentos (fls.
27):
“A substituição pretendida é inviável. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código Civil, no art. 44, indica quem são
as pessoas jurídicas de direito privado e,
no art. 45, só lhes atribui existência
legal a partir da inscrição do seu ato
constitutivo no respectivo registro. No
art. 1.150, indica-se a Junta Comercial e
o Registro Civil de Pessoas Jurídicas como
competentes para o arquivamento dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas. No
caso, o requerente inexiste como pessoa
jurídica, pois há apenas o registro de um
regulamento no Registro de Títulos e
Documentos. Anote-se, ainda, inexistir constituição de pessoa jurídica por
simples inscrição de uma denominação em
cadastro criado no interesse do Poder
Executivo (CNPJ), com fim exclusivo fiscal. Por fim, cabe ressaltar a confirmação desse entendimento pela
Superior Instância, proferido no agravo de
instrumento no 0024963-92.2011.8.26.0000,
da
lavra
do
E.
Desembargador
Roque
Mesquita.
Por tais razões, indefiro a substituição.
Diga o autor em termos de prosseguimento,
cumprindo-se, desde logo, o disposto no
artigo 485, § 1o do CPC”.
(destaques nossos) Contra esta r. decisão insurge-se a agravante.
Como é cediço, a cessão do crédito em
execução em favor do Fundo de Investimento agravante, por
si só, justificava a alteração do polo ativo,
independentemente de anuência da parte contrária, porque
isso não é exigido nas ações de execução, à luz do
disposto no art. 567, II do ACPC, com correspondencia no
art. 778, §1o, III, do NCPC, na medida em que referido
ato processual “não interfere na existência, validade ou
eficácia da obrigação” (STJ- 3a T., Resp 588.321, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 4.8.05, deram provimento parcial,
v.u., DJU 5.9.05, p. 399).
Importante, frisar, quanto a este aspecto,
que por haver norma específica e expressa para as ações
de execução, inserta no Livro II - do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
execução, Título I - da execução em geral, Capítulo II -
das partes (art. 778, §1, III, do NCPC), a regra geral
prevista no art. 109, §§s 1o e 2o, do NCPC, acaba não
tendo aplicação no caso em comento.
Na hipótese dos autos, entretando, opera-
se outra discussão entre as partes, qual seja: que os
fundos de investimento não possuem personalidade jurídica
própria, e assim, não possuem capacidade postulatória
para substituir o exequente no polo ativo da execução.
O único coexecutado/agravado, Luiz Antonio
Martins,
que
apresentou
contraminuta,
se
opõe
à
substituição do polo ativo, pois, segundo ele, não há
demonstração documental da regularidade da representação
processual
do
agravante,
por
uma
instituição
administradora (fls. 36/39).
Pois bem.
Dispõe o art. 75, IX, do NCPC, que:
“Art. 75. Serão representados em juízo,
ativa e passivamente:
IX
-
a
sociedade
e
a
associação
irregulares e outros entes organizados sem personalidade
jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de
seus bens”;
E de acordo com o art. 3o, I, da Instrução
CVM n. 356/2001:
“Art. 3o. Os fundos regulados por esta
instrução terão as seguintes características:
I
-
serão
constituídos
na
forma de
condomínio aberto ou fechado.”
Assim, restando comprovada a aquisição do
crédito que embasou a execução pelo agravante, é cabível
a substituição para figurar no polo ativo da demanda, até
porque o fato da sociedade não ter personalidade
jurídica, não exclui sua capacidade postulatória.
Outrossim, ainda que o agravante Itapeva
VII não possua personalidade jurídica, na condição de
condomínio possui personalidade judiciária, podendo, por
isso, demandar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O C. Superior Tribunal de Justiça, já se
manifestou sobre o tema:
“Podem
litigar
em
juízo
as
'pessoas
formais', as sociedades de fato, as sociedades ainda sem
personalidade jurídica, ou já sem personalidade jurídica”
(STJ-4a T., REsp 1.551, Min. Athos Carneiro, j. 20.3.90,
DJU 9.4.90).
No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência
deste E.TJSP:
“Processual
Civil

Substituição
processual
Cessão de crédito
Execução por título
extrajudicial Cédula de Crédito Bancário Certidão do
Cartório de Títulos e Documentos que comprova a cessão do
título que embasou a execução
Pedido de substituição
do polo ativo que merece ser acolhido
Ausência de
personalidade
jurídica
não
exclui
a
capacidade
postulatória
Inteligência do art. 12, inc. VII, do
CPC/73 (art. 75, inc. IX, do NCPC)
Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067552-50.2020.8.26.0000;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
21/05/2013; Data
de Registro:
22/04/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Notícia de cessão dos
créditos oriundos do contrato celebrado entre a instituição financeira e o requerido Pedido de
substituição do polo ativo do processo Possibilidade
Cessão de crédito devidamente comprovada Mesmo os entes
sem personalidade jurídica possuem capacidade de ser
parte, podendo demandar em juízo, consoante art. 12, inc.
VII, do CPC Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2009043-68.2016.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara
de Direito Privado, DJe 17/03/2016).
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado não discrepa:
“Agravo de instrumento Execução Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios
Cessão de
crédito

Sucessão
processual

Possibilidade

Capacidade postulatória
Inteligência da Instrução
Normativa n. 356 da CVM cumulada com o disposto no art.
75, XI, CPC/2015
Recurso provido” (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138879-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Instrumento
2031804-59.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2.VARA CIVEL; Data do
Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017).
Postas estas premissas, a r. decisão
agravada deve ser reformada, para deferir a susbtituição
do polo ativo da ação executiva.
Dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator